Tribunal: TJPA
Processo: 0806528-27.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA nos termos do art.485 § 1º do cpc. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806528-27.2023.8.14.0040

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SILVIO SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA nos termos do art.485 § 1º do cpc.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas movida contra
SILVIO SANTOS DO NASCIMENTO
, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

A sentença impugnada tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito,

nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Determino a retirada de restrição/constrição do veículo objeto da lide,
se for o caso
, bem como o recolhimento e cancelamento de qualquer mandado de

apreensão ou reintegração de posse eventualmente expedido.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência da regular triangularização processual, uma vez que somente pode ser considerada válida a citação quando do cumprimento da liminar – o que não ocorreu.
.”

Em suas razões recursais, defende que a presente demanda foi extinta por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, contudo, afirma que

todos os requisitos para a propositura da ação foram respeitados e por isso deve ser reformada a sentença. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 01 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

No recurso, o apelante defende que a presente ação não pode ser extinta por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, isto porque a inicial preenche todos os requisitos para a propositura da ação.

Em análise aos autos, observo que o juízo de origem deferiu a liminar no ID 17583214, entretanto, a medida não foi cumprida, conforme certidão constante no ID 17583217, diante disso, a parte autora foi intimada a se manifestar acerca da certidão e manteve-se silente.

Analisando a inicial, não vislumbro a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, tendo em vista que a inicial atende os pressupostos do artigo 319 do CPC, bem como veio devidamente instruída com os documentos necessários a instrução da ação de busca e apreensão.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito porque o autor, mesmo intimado, não apresentou manifestação nos autos deixando de dar prosseguimento ao processo.

O caso não necessita de maiores delongas. O inciso IV, do artigo 485, do CPC permite a extinção do processo quando
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
o que não se poderia utilizar para a hipótese em tela, uma vez que a demanda foi extinta pela falta de manifestação da parte ao atendimento judicial.

No caso, se houvesse justificativa, o processo poderia ser extinto em razão do abandono da causa, com fundamentação no inciso III, do artigo 485, da Lei Processual Civil. No entanto, também não é plausível essa solução como melhor explico abaixo.

Como já dito, o art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo
“quando, por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
. O § 1º do mesmo artigo determina que
“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

Compulsando os autos, embora o juízo de origem afirme que o autor não diligenciou no sentido de atender a determinação daquele juízo,

observo que só houve intimação eletrônica do ato ordinatório (ID 17583218),

sem que fosse expedida a intimação pessoal para cumprimento da diligência, de acordo com a previsão inscrita na §1º, do artigo 485 do CPC.

Deste modo, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. Eis o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA NÃO CONFIGURAÇÃO, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda extinta, sem resolução do mérito, em 1º Grau, com fundamento no art. 267, III, do CPC/73 ("quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias"). O Tribunal de origem reformou a sentença, com base nas provas dos autos, ao fundamento de que a União fora citada, que não houve intimação pessoal do autor do feito, para suprir a falta, em 48 (quarenta e oito) horas, e de que a União não requerera a extinção do processo, por abandono da causa, pelo autor. Incidência da Súmula 7/STJ.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 535 do CPC/73, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte" (STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/06/2015).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (sem grifo no original)

Ou ainda, o precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, III, DO CPC. EQUIVOCADA. EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL, CONFORME § 1º, DO EMSMO ARTIGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O Juiz de 1º Grau se equivocou ao extinguir o processo sem resolução do mérito com base no art. 267, em razão do abandono de causa, isso porque deixou de observar que deveria ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido artigo. II- Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença atacada.

(2017.01254836-73, 172.490, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-30)

Assim, verifica-se a necessidade absoluta de anterior intimação pessoal do autor da ação para, em caso de inércia, aplicação do artigo 485, III, do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU
-LHE
provimento, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024